Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL (FAMÍLIA). APELAÇÕES CÍVEIS. GUARDA E VISITAÇÃO. EXCLUSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR AO FILHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE VISITAS COM SUPERVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. INDICAÇÃO MATERNA PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA NO PERÍODO INICIAL DAS VISITAS DO PAI. ADEQUAÇÃO. MAIOR CONVÍVIO COM A MENOR. GUARDA COMPARTILHADA INVIÁVEL NO MOMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA MANTIDA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR ESTIPULADO NA ORIGEM NÃO DEMONSTRADAS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda assegurar os interesses do menor.
2. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar medidas que o preserve.
3. O instituto da guarda é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo que devem ser examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto. Sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que a criança se encontra em situação de violação de seus direitos na companhia do genitor, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual.
4. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades dos genitores quanto às decisões relacionadas ao filho, nos termos do art. 1.583 do Código Civil. Contudo, neste momento, recomenda-se a manutenção da guarda unilateral materna, na forma sugerida pelo Ministério Público.
5. A prova existente nos autos atesta que o melhor interesse da criança será atendido com a manutenção do deferimento da guarda unilateral à genitora da menor.
6. A regulamentação do direito de visitas do genitor à menor com acompanhamento está em consonância com o melhor interesse da criança, que poderá ser revista, a qualquer momento.
7. Por não haver prova de conduta gravosa que impeça o convívio do pai com a filha, deve lhe ser assegurado o direito de visitas. Ante as peculiaridades do caso, é recomendado que as visitas sejam acompanhadas pela mãe da infante ou por pessoas indicadas por ela a fim de garantir a incolumidade da infante.
8.“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
9. É possível a alteração do quantum para adequar o valor dos alimentos à nova situação fática vivenciada pelo credor, pelo devedor ou por ambos.
10. A redução do valor dos alimentos já fixados por sentença judicial exige a demonstração inequívoca da existência de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que importem a mudança da capacidade financeira do alimentante ou aumento ou diminuição dos gastos do alimentado, sem prejuízo da análise do trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade.
11. Na espécie o genitor não demonstrou a redução de sua capacidade financeira ou a exorbitância do valor estipulado na origem, impõe-se manter, portanto, a sentença que equacionou adequadamente os interesses envolvidos.
12. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO GENITOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA MENOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.